Tribunal: TJMT
Processo: 0005843-46.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005843-46.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDMILSON DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 003.337.095-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005843-46.2017.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: - EDMILSON DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, LEI No. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTE DE ETILÔMETRO E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ –
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – AUMENTO PROPORCIONAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. ALTERAÇÃO DO
REGIME
DE INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

DO SEMIABERTO PARA O
ABERTO
– IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
- IMPEDIMENTO LEGAL - ART. 33, § 2o, ALÍNEA “C” DO CP –
4. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição, quando as provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, ainda que o acusado negue o cometimento do ilícito penal, dão suporte a condenação mostrando que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como pelo teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei e o auto de constatação de sinais de embriaguez, o qual consignou que recorrente se encontrava em nítido estado de embriaguez, com hálito alcoólico, fala arrastada, fisionomia ruborizada, falta de coordenação motora, falante, restando caracterizado o crime do art. 306 do CTB.

2.

A reincidência como agravante da pena, para ser fixada depende da análise concreta do julgador, tendo em vista que o Código Penal, não trouxe parâmetros referentes ao
quantum
, entretanto, impõe-se a observância da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Descabe cogitar de alteração do regime semiaberto para o aberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, em se tratando de réu reincidente específico (art. 33, § 2o, alínea “c” do Estatuto Penal).

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

jp-ju

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005843-46.2017.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: - EDMILSON DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Edmilson da Conceição Santos, visando reformar a sentença proferida nos autos

n.o 5843-46.2017.811.0008, Código: 128792, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de

09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta capitulada no
artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
. (Id. 72249072).

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante requer sua
absolvição
, com fundamento no artigo 826, inciso III (não constituir o fato infração penal) e VII (não existir prova suficiente para a condenação). Subsidiariamente, pleiteia a fixação da
pena mínima
e o cumprimento da sentença em
regime aberto
. (Id. 72249082).

Em contrarrazões (Id. 72249084 e 72249085), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do
douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso
. (Id. 72654480-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 05 de janeiro de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021